Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702668-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: FABIO JOSE VAZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., face à decisão do juízo a quo que, indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Eis o seu inteiro teor: “Vistos etc. Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, no curso da qual a empresa requerida assumiu a obrigação de fazer consistente na reativação do serviço contratado pelo autor (Plano GVT Light, com internet de 15 MB e pacote de TV Ultra, no valor mensal de R$98,65) pelo período de doze meses, a iniciar do mês de outubro de 2016 até o dia 15/10/2016, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada. Conforme certidão id.33290896, em atendimento à decisão id.30986859, o serviço foi devidamente reinstalado em 23/04/2019. Entretanto, a despeito do restabelecimento dos serviços a empresa demandada insiste em não manter o valor mensal do plano em R$98,65 pelo período de doze meses, tal como acordado, aduzindo que se encontra impossibilitada de continuar ofertando os serviços pelo preço pactuado por razões de ordem técnica e temporais, no que requer a conversão da obrigação em perdas e danos; com a qual não anuiu o exeqüente. Relatados. Decido. Ao que se extrai da contextualização dos autos, com o restabelecimento da prestação dos serviços acordados, a controvérsia subsistiria tão apenas no tocante ao valor de sua remuneração, motivo pelo qual não prevaleceria a escusa declinada pela ré, na medida em que lhe bastaria simplesmente o encaminhamento ao autor, mês a mês, da respectiva fatura no valor ACORDADO de R$98,65 pelo período também AVENÇADO de 12 meses a partir da reinstalação dos serviços – já ocorrida. Frise-se que o acordo livremente pactuado, ao qual as partes se vincularam obrigacionalmente, não se encontra condicionado à eventual comercialização universal dos serviços e valores avençados. Assim, o fato da ré não mais dispor de algum plano específico - nos mesmos moldes contratados – junto ao mercado de consumo não significa a impossibilidade física ou jurídica de prestação, devendo, portanto, disponibilizá-los de forma individual ao autor, tal como assumido no acordo. Também não se sustenta a assertiva de que a executada estaria vinculado ad eternum a um valor já não praticado no mercado. A UMA pelo fato de que a obrigação restou livremente assumida pela ré. A DUAS porquanto a persistência da obrigação até a presente data decorreu de sua própria desídia contratual ao não restabelecer, ao tempo e modo ajustados, tais serviços, retardando, assim, com sua recalcitrância, a efetividade da obrigação. Da qual poderá se desincumbir após manter os serviços e efetuar as cobranças nos valores ajustados pelo período de doze meses, a partir de quando poderá retornar às suas práticas ordinárias do mercado; não havendo, portanto, que se falar em perpetuação da obrigação. No entanto, se por um lado não é lícito à ré se eximir da prestação dos serviços e garantir o valor de sua remuneração nos limites acordados; doutro lado se impõe a necessidade de que a mesma seja corrigida monetariamente até a data do restabelecimento dos serviços, como medida de garantir o equilíbrio financeiro da relação contratual, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa e, portanto, indevido da parte autora. Doutro lado, a partir da especificidade presente, em que a mora da ré consistiria tão apenas na efetivação das cobranças e não mais na prestação dos serviços, não mais prevalece as astreintes anteriormente estabelecidas, bastando o conteúdo declaratório da presente decisão, a fim de se restabelecer a regularidade contratual. À conta do exposto, DECLARO como devidos pela remuneração dos serviços contratados (Plano GVT Light, com internet de 15 MB e pacote de TV Ultra) o valor mensal de R$106,29 (cento e seis reais e vinte e nove centavos) - correspondente à atualização monetária do valor de R$98,65 pelo período de 15/10/2016 até 24/04/2019, data do restabelecimento dos serviços - pelo prazo de 12 meses a contar da reinstalação (24/04/2019), sem prejuízo de eventuais cobranças por serviços adicionais contratados pelo autor no período e determino à ré que RESTITUA ao autor, no prazo de 10 dias, os valores eventualmente cobrados a maior nas faturas seguintes ao restabelecimento dos serviços em 24/04/2019, devidamente atualizados. Por fim, indefiro a incidência das astreintes, ante o restabelecimento do serviço. Intimem-se. Alega, em suas razões de agravo, que não é mais possível o cumprimento do acordo firmado em 2016, não por mora, como destacado na decisão agravada, mas pelo fato da impossibilidade técnica de seu cumprimento. Aduz que os serviços questionados não estão mais disponíveis no mercado, sendo, pois, tecnicamente inviabilizada a criação de um plano diferenciado e/ou manter as faturas no valor acordado. É o relatório. Inicialmente vislumbra-se que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Insurge-se a parte agravante da decisão que rejeitou o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos determinando que o serviço seja prestado pelo período de 12 meses a contar de sua reinstalação (24/04/2019) pelo valor mensal de R$106,29 (atualização monetária do valor constante do acordo firmado). Inicialmente destaco que em acordo firmado entre as partes, homologado judicialmente em 2016, foi assumido pela parte agravante a obrigação de fazer de reativar o serviço contratado pelo requerente (Plano GVT Light, com internet de 15 MB e pacote de TV Ultra, no valor mensal de R$ 98,65, pelo período de doze meses), sob pena de multa a ser arbitrada por esse juízo em caso de descumprimento da obrigação assumida. O reestabelecimento do plano ocorreu em 23/04/2019, consoante restou demonstrado nos autos e consignado na decisão agravada. Quanto a conversão em perdas e danos dispõe o art. 499 do CPC que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. Na hipótese em apreço o autor não concordou com o pedido de conversão, e também não é o caso de impossibilidade de cumprimento do acordo entabulado, pois a parte agravante, ainda que não disponibilize mais o plano da forma em que foi acordada, oferta no mercado planos de internet e TV. Assim, não havendo mais o plano ao qual assumiu a obrigação de oferta-lo, que se ofereça outro simular ou de maior franquia, que englobe o pacote de internet e TV constantes no acordo homologado. Não há que se concluir que a hipótese em apreço se trate de “indisponibilidade técnica”, mostrando-se patente, em verdade, a intenção da parte agravante de não cumprir o acordo entabulado. Mostra-se, pois, irretocável a decisão agravada, não havendo que se falar em ocorrência de erro de procedimento ou ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Nestes termos entendo ser incabível o agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis na fase de conhecimento, podendo ser conhecido, somente na fase de cumprimento de sentença, caso a parte agravante comprove a existência de decisão que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. Em não tendo sido comprovados os requisitos aqui expostos, não há que conhecer o recurso manejado em respeito ao microssistema dos juizados especiais. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator